Tribunal: CARF
Processo: 10680.908695/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.908695/2015-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.106 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2014 a 30/11/2014
Ementa:
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma
eventual repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um
reequilíbrio patrimonial. O direito de repetir o que foi pago emerge do fato de
não existir débito correspondente ao pagamento. Portanto, a restituição é a
devolução de um bem que foi transladado de um sujeito a outro
equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo ultrapassar o
enriquecimento efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor,
tampouco ultrapassar o empobrecimento do outro agente, isto é, o montante em
que o patrimônio sofreu diminuição. Uma vez provado o recolhimento
indevido, é obrigatório o deferimento da restituição e a homologação das
compensações até o limite do direito concedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.908695/2015-14
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.106 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.908695/2015-14

Como forma de elucidar os fatos, colaciono o relatório da Resolução no 3302-
001.237, de 19 de novembro de 2019, in verbis:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
Cofins oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de apuração 11/2014, no
valor de R$ 83.220,53 (Darf código 5856, valor total de R$ 263.003,04, recolhido em
24/12/2014).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 83.220,53.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
...
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada desse Despacho em 13/08/2015, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 11/09/2015, alegando o que segue:
...
A REQUERENTE identificou na apuração da competência de NOV/14 (DCTF anexa)
pagamento a maior da Contribuição Social Cofins no montante de R$ 83.220,52
(oitenta e três mil duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos).
Assim, realizou o PERCOMP 10300.31368.230115.1.3.04-1905, objeto do presente
despacho decisório, compensando o valor a maior com débitos da própria
Contribuição Social Cofins na apuração desta Contribuição Social na competência de
DEZ/14 (Doc. anexo).
O valor a pagar da Cofins na competência de NOV/14 informado na DCTF foi de R$
832.584,89 (oitocentos e trinta e dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e
nove centavos), quando na realidade o débito correto é de R$ 749.364,37 (setecentos e
quarenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos),
diferença entre estes dois valores que é exatamente o valor compensado na
competência de DEZ/14, qual seja, R$ 83.220,52 (oitenta e três mil duzentos e vinte
reais e cinquenta e dois centavos).
Verificado o erro na apuração e no pagamento efetuado, foi também realizada a
retificação da DCTF de modo a demonstrar que, confrontando a apuração correta na
competência de NOV/14 (Doc. anexo - DCTF retificadora) com os pagamentos
realizados referentes a esta competência, teremos exatamente a quantia paga a maior
de R$ 83.220,52 (oitenta e três mil duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos)
que foi objeto de compensação.
A seguir quadro explicativo que elucida melhor a questão:
(...)
...
Assim, com a DCTF RETIFICADORA fica cabalmente constatado o recolhimento a
maior da Contribuição Social Cofins na apuração da Competência de NOV/14, fazendo
jus a REQUERENTE a compensação do valor pago a maior na competência de
DEZ/14, como efetivamente ocorreu.
Ante o exposto, a REQUERENTE espera e requer que seja reconsiderado e reformado
o despacho decisório do qual se mostra inconformada, tendo em vista a demonstração
fática e documental de seu direito creditório, homologando as compensações efetuadas
e declarando a homologação das compensações discutidas nesta peça.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.106 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.908695/2015-14

Protesta a REQUERENTE por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive
por esclarecimentos ou documentos adicionais que a Turma Julgadora entender
necessárias para a homologação das compensações.
A 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 14-76.583, de 05 de março de 2018, cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2014 a 30/11/2014
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, o recorrente interpôs
recurso voluntário ao CARF, no qual repisou os mesmos argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, ressaltado os seguintes pontos:
Ademais, não obstante a DCTF tenha sido retificada, o que por si seria o suficiente para
a Delegacia Fiscal anular o despacho decisório, ainda assim o recolhimento a maior
efetuado pela Recorrente é comprovando através das Notas Fiscais anexas (doc. 03),
pois ao realizar a venda de maquinário, indevidamente recolheu a contribuição sobre o
valor das referidas notas quando não deveria. Isso porque, a empresa adquirente,
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, está habilitada no Regime Especial
de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP (doc. 04), nos
termos do Decreto no 5.649/05 e da IN SRF No 605/2006, fazendo jus à suspensão da
exigência das contribuições PIS/Cofins. Deste modo, o excesso na retenção
(R$83.273,88) se transformou em crédito em favor da Recorrente, o qual foi utilizado
na declaração de compensação no 10300.31368.230115.1.3.04-1905 aqui analisada;
Conforme demonstrado acima, tal pressuposto de fato é inverídico, já que com a
retificação da DCTF junto à transmissão do PER/DCOMP, o DARF deixou de
representar o pagamento da referida estimativa, transformando-se em pagamento a
maior. O motivo invocado pelo despacho (ausência de crédito), portanto, revelou-se
inverídico. Portanto, confirmada a invalidade do motivo invocado para não homologar a
compensação, a consequência jurídica é a decretação da nulidade do despacho
decisório, razão pela qual deve o Acórdão ser reformado. Logo, tendo a Recorrente
provado a nulidade do despacho decisório que não homologou a PER/DECOMP, além
de demonstrar o seu direito ao crédito com a documentação apresentada nos autos, o
caso é de deferimento integral do pedido de homologação da compensação realizada no
PER/DCOMP n° 10300.31368.230115.1.3.04-1905.
Termina o recurso pedido seu processamento e sua procedência para fins de homologar
as compensações declaradas na Dcomp no 10300.31368.230115.1.3.04-1905.
O julgamento foi convertido em diligência para o Órgão de Origem avaliasse a
autenticidade dos documentos acostados aos autos, tanto na interposição da manifestação de
inconformidade como no recurso voluntário, analisasse a existência do indébito tributário e, caso
existisse, se fora utilizado em outro pedido de restituição ou de compensação.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.106 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.908695/2015-14

A unidade preparadora efetuou a diligência fiscal, emitindo o “Termo de
Encerramento de Diligência”, e-fls. 201 a 203. O sujeito passivo teve ciência da conclusão da
diligência e apresentou suas considerações, e-fls. 209/211.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A lide versa sobre declarações de compensação cujo suposto crédito foi oriundo
de recolhimento indevido da Cofins no período de apuração 11/2014. A Unidade de Origem
indeferiu o pedido de restituição e não homologou a declaração de compensação. A DRJ
manteve a decisão. A recorrente apresentou recurso voluntário. O processo foi baixado em
diligência. Em resultado de diligência foi constatado que:
De acordo com as alegações do contribuinte, a diferença entre o valor de Cofins a
recolher declarado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
original (R$ 832.584,89) e retificadora (R$ 749.364,37), período de apuração 11/2014,
se deve à inclusão de receitas de quatro vendas realizadas para a Companhia Brasileira
de Metalurgia e Mineração, CNPJ 33.131.541/0001-08.

A diferença entre os valores declarados nas duas DCTF (R$ 832.584,89 – R$
749.364,37 – fls.178/180) corresponde a R$ 83.220,52, praticamente o valor informado
pelo contribuinte na tabela acima, copiada do seu Recurso Voluntário.
Em sequência, verificou-se a autenticidade das notas fiscais apresentadas no presente
processo (fls. 181/196) e, conforme documento anexado às fls. 162/167, constatou-se
que o adquirente dos bens era beneficiário do Regime Especial de Aquisição de Bens de
Capital para Empresas Exportadoras – RECAP, e, sendo assim, não haveria
recolhimento de Cofins referente a essas quatro vendas.
Dessa forma, foi consultada a EFD - Contribuições entregue pelo interessado,
confirmando-se que as notas fiscais em análise não compuseram a base de cálculo que
gerou o valor a recolher de Cofins no montante de R$ 749.364,37 (fl. 197).
Por fim, conforme telas juntadas às fls. 199/200 depreende-se que o crédito tributário
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 83.220,52, não foi
utilizado em outro pedido de restituição ou de compensação.
A recorrente em suas considerações, apresentadas após ciência do resultado da
diligência, reitera todos os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade,
ressaltando que:
O resultado da diligência empreendida pela Receita Federal comprova o direito de
crédito da Recorrente, e confirma as alegações apresentadas no Recurso Voluntário
interposto.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.106 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.908695/2015-14

Assim, resta refutado o único argumento do despacho decisório que indeferiu a
homologação do crédito declarado, qual seja, a ausência de crédito.
Diante do resultado da diligência fiscal, resta evidente que a recorrente tem razão
em seu recurso voluntário, pois foi comprovado o recolhimento indevido.
Sendo assim, dou provimento ao recurso voluntário para deferir o pedido de
restituição no valor original de R$ 83.220,52 e determinar que a unidade de origem homologue a
compensação realizada pela DCOMP no 10300.31368.230115.1.3.04-1905 até o montante do
direito reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital